Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A contra sentença (Id 30272813) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão requerida pela apelante em desfavor de Tatiana Silva de Oliveira, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto Lei 911/69, proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de TATIANA SILVA DE OLIVEIRA. A liminar de busca e apreensão foi deferida conforme decisão de ID 97020548. Em que pese o autor não ter fornecidos os meios para o cumprimento da decisão liminar, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço do devedor, não sendo encontrado o veículo (ID 98050467). O autor requereu a redistribuição do mandado para endereço localizado no depósito do Detran/DF (ID 98050468). Realizada a diligência, o Oficial de justiça localizou o veículo objeto da demanda e certificou em ID 98770606 que o órgão realiza a liberação do bem apenas com o pagamento das taxas pendentes. Intimado a promover a retirada do bem ( (ID 98975699), ante a sua localização, a parte autora manteve-se inerte (ID 102874716). Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externa a resposta estatal. Compulsando os autos verifico que todas as diligências cabíveis a este juízo foram adotadas. Tendo em vista a inércia da parte autora em comprovar nos autos a retirada do veículo do Depósito do Detran/DF, entendo pela falta superveniente do interesse de agir. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 97020570. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Em face da extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. A restrição ao veículo foi levantada. Em razões recursais (Id 30272817), a parte apelante sustenta que a extinção do processo por inobservância de procedimento/forma colide contra os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Defende a apelante que todos os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob embasamento no princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, não cumpre os desígnios institucionais do processo. Ressalta que o princípio da instrumentalidade das formas tem fundamento nos artigos 188, 238 e 277, todos do CPC, e que tem por escopo abrandar a rigidez das formas processuais e tornar o processo mais racional e menos formalista, em atendimento ao anseio da sociedade. Enfatiza que processo não deve ser considerado apenas um instrumento técnico para satisfazer a ordem jurídica, mas também aparato ético em prol de todos. Acentua que, para a prestação jurisdicional, deve haver aproveitamento máximo do processo pelo órgão julgador, de modo que a extinção prematura do feito merece censura. A apelante afirma que propôs a demanda e comprovou o inadimplemento da obrigação pela apelada. Destaca que a extinção prematura do feito lhe causará diversos transtornos, porque empreende esforços para reestabilizar a relação contratual abalada pela inadimplência. Inconformada diz ainda que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, mas isso não foi demonstrado concretamente, podendo os defeitos detectados no presente feito serem sanados, não se tratando de prazo peremptório. Ao final, a apelante requer que a apelação seja conhecida e provida, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da tramitação processual. Preparo recolhido (Ids 30272818 e 30272819). A sentença foi mantida em juízo de retratação (Id 30272820). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. As partes litigantes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia/cédula de crédito bancário n. 405081790. A requerida/apelada se obrigou a pagar ao autor/apelante 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 839,97 cada, a primeira com vencimento inicial previsto para 15/03/2019 e a última para 15/02/2023. A apelada/requerida se tornou inadimplente e, por isso, a apelante/autora, após a notificar da mora, propôs a ação de busca e apreensão. Deferida a liminar com essa finalidade, o automóvel objeto da garantia da alienação fiduciária foi localizado em depósito do DETRAN. A apelante/autora requereu ao juízo a liberação do automóvel sem que tivesse de pagar as multas e taxas administrativas pela apreensão e depósito do bem, porque argumentou que a obrigação seria da requerida/apelada. O requerimento foi indeferido, com fundamento em caber ao proprietário do bem arcar com as despesas necessárias para a liberação do veículo apreendido pelo DETRAN, sem prejuízo da possibilidade de obter o ressarcimento das despesas que, de fato, deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciário. Na referida decisão, foi dado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a autora/apelante promovesse a retirada do bem, sob pena de indeferimento (Id 30272801). A autora/apelante apresentou nova petição, em que sustentou que não se negava a pagar para que o veículo fosse retirado, entretanto formulou requerimento para que fosse expedido novo mandado para que ocorresse a apreensão do veículo, dado que não haveria nenhum prejuízo aos órgãos de trânsito, se o pagamento fosse efetivado antes da ocorrência do leilão do veículo ou se a mora fosse purgada. Em resposta, a i. juíza manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id 30272806). O prazo venceu, e a autora/apelante não cumpriu com a determinação, nos termos da certidão de Id 30272812. Então foi proferida sentença, em que houve o reconhecimento de perda de interesse de agir e, em razão disso, o processo foi extinto sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. VI, do CPC. Em confronto das alegações recursais com os acontecimentos processuais que motivaram a prolação da sentença e os fundamentos desse ato judicial, verifico que a autora/apelante não os impugna especificamente. Atrelado ao interesse recursal e ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável. A propósito, esse é o posicionamento do colegiado da 1a Turma Cível do TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE DÊ SUPORTE A PRETENSÃO FORMULADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA APELAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de nova decisão, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 515, caput, do CPC, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença, fazendo-se necessário que aponte os pontos a serem corrigidos pela instância superior. Preliminar conhecida e rejeitada. 2. Não merece conhecimento o pedido de anulação da sentença, por vício formal e violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente não apresenta fundamento que justifique a pretensão, não apontado qualquer vício material, formal, de procedimento, ou violação aos direitos que lhes são inerentes enquanto parte no processo judicial. Inépcia recursal configurada. 3. Também carece de regularidade formal a apelação, pela ausência de pedido, em afronta ao art. 514, inciso III, do CPC, pois cabe ao sucumbente provocar a revisão do julgado, suscitando as questões que pretende ver reformadas em sede recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 638496, 20120110687439APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2012, publicado no DJE: 6/12/2012. Pág.: 106) Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pela apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao requisito da regularidade formal, que consiste na exposição congruente e específica fundamentação recursal para refutar os fundamentos que embasam o ato judicial atacado. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque essa verba de sucumbência não foi fixada na sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora